Tribunal: TJMT
Processo: 1017230-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017230-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), RUBENS PACOLA - CPF: 622.767.008-15 (AGRAVANTE), ANGELO VERSI SEQUINEL - CPF: 142.186.319-72 (AGRAVADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO - REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - ART. 873, DO CPC/2015 - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES - PRECLUSÃO TEMPORAL - ANÁLISE PREJUDICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte que deixa de recorrer da decisão judicial sofre os efeitos da preclusão, perdendo a faculdade de praticar o ato processual.

Ausente a demonstração de que o caso se encaixa em alguma das situações previstas no art. 873, incisos I a III, do CPC, a manutenção da decisão que indeferiu a nova avalição é medida que se impõe.

Não atendidos os pressupostos do artigo 847, §1°, do CPC autorizadores da pretendida substituição, tal deve ser indeferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RUBENS PACOLA,
em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Tabaporã/MT, que nos autos de cumprimento de sentença da ação de execução por quantia certa no. 231-49.2006.811.0094 movida por
ANGÊLO VERSI SEQUINEL
, rejeitou integralmente a impugnação às fls. 509/511 dos autos, via de consequência, determinou o regular prosseguimento do feito em seus ulteriores termos expropriatórios, consoante dispõe o art. 875 do CPC, sendo assim, determinou a alienação do imóvel penhorado, descrito na matrícula de n.o 106 do Cartório do Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT (avaliação de fls. 506/versp), em leilão judicial, nomeando leiloeiros e que sejam designadas datas para o leilão judicial dos bens penhorados nos autos, consoante avaliação de fls. 119/133, junto aos leiloeiros retro citados, cumprindo-se todas as determinações legais cabíveis à espécie, sendo desde já, atribuído o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem, em caso de venda; todos os atos referentes à hasta pública ficarão a cargo dos Leiloeiros Judiciais por ora nomeados, nos termos dos artigos 884, 886 e 887, todos do CPC/15.

Sustenta o agravante que, ‘há uma brutal disparidade entre o valor da avaliação realizada pela Oficial de Justiça – R$ 17.170.000,00 – e a avaliação minuciosa e criteriosa realizada pelo Perito do Executado – R$ 50.735.968,00 – para uma venda normal e R$ 45.662.371,00, para uma venda rápida, em respeito à regra do art. 805, do Código de Processo Civil, impõe-se uma nova avaliação que possa observar as regras da ABNT, máxime diante da regra do art. 873, do novo Código de Processo Civil, correspondente ao art. 683, do Código de Processo Civil de 1973.’.

Argumenta que indeferir o pedido de substituição do imóvel penhorado e que está avaliado à preço de mercado por R$ 50.735.968,00, e valor de liquidação para venda em R$ 45.662.371,00 e para venda rápida em R$ 41.096.134,00, por outro imóvel rural com a área de 532,40 hectares, também de propriedade do executado/agravante, objeto da matrícula n. 2.996, do C.R.I. da comarca de Juara/MT, avaliado em R$ 5.440.622,20, para satisfação do crédito exequendo no valor de R$ 700.000,00, por não ter o Agravante apresentado, antecipadamente, a outorga uxória é violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz ainda, que não basta a parte dizer que não concorda e que o imóvel ofertado em substituição não possui o valor apontado no laudo que acompanha o pedido de substituição, sendo indispensável que apresente uma contraprova, e indispensável que faça prova em sentido contrário. Nada faz o Exequente/Agravado do que alegar e não provar.

Afirma que o
periculum in mora
e o perigo de dano, encontram-se assentado no fato de que vencida a avaliação o imóvel será levado à hasta pública; assim, para evitar que venha a ser levado à praça imóvel que poderá ser substituído ou que nova avaliação poderá ser realizada é que a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso é medida legítima.

Requer seja concedido o efeito suspensivo e posteriormente seja provido o presente recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir a substituição da penhora do imóvel objeto da matrícula n. 106, do C.R.I. da comarca de Porto dos Gaúchos/MT, pelo imóvel objeto da 2996, do C.R.I. da comarca de Juara/MT, área menor e de valor menor e que satisfaz o crédito exequendo, e que encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus; vencido o pleito anterior, seja provido o presente recurso para reformar a r. decisão agravada e diante da enorme disparidade entre o valor da avaliação genérica realizada pela Oficiala de Justiça e o laudo apresentado pelo Executado/Agravante e que não sofreu qualquer contraprova por parte do Exequente/Agravado, determinar seja refeita a avaliação e desta vez observando a regra do parág. único do art. 873, do Código de Processo Civil; e finalmente, vencido o pedido anterior, seja provido o presente recurso para reformar a r. decisão agravada e anular a avaliação realizada por descumprimento da regra do art. 872, inc. I, do Código de Processo Civil, e, via de consequência determinar seja observada a regra do parág. único do art. 873, do mesmo Diploma.

A liminar foi indeferida. (id. 24682981)

Informações. (id. 25642525)

Agravo Interno. (id. 27207955)

Contrarrazões. (id. 28516459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RUBENS PACOLA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Tabaporã/MT, que nos autos de cumprimento de sentença da ação de execução por quantia certa no. 231-49.2006.811.0094 movida por ANGÊLO VERSI SEQUINEL, rejeitou integralmente a impugnação às fls. 509/511 dos autos, via de consequência, determinou o regular prosseguimento do feito em seus ulteriores termos expropriatórios, consoante dispõe o art. 875 do CPC, sendo assim, determinou a alienação do imóvel penhorado, descrito na matrícula de n.o 106 do Cartório do Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT (avaliação de fls. 506/versp), em leilão judicial, nomeando leiloeiros e que sejam designadas datas para o leilão judicial dos bens penhorados nos autos, consoante avaliação de fls. 119/133, junto aos leiloeiros retro citados, cumprindo-se todas as determinações legais cabíveis à espécie, sendo desde já, atribuído o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem, em caso de venda; todos os atos referentes à hasta pública ficarão a cargo dos Leiloeiros Judiciais por ora nomeados, nos termos dos artigos 884, 886 e 887, todos do CPC/15.

Pois bem.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, transcrevo:

“(...)Com efeito, por força da decisão de fls. 487 foi declarada a preclusão do direito do executado de produzir a prova pericial outrora deferida, e, apenas para fins de atualização da avaliação, fora determinada a avaliação por oficial de Justiça, e, de referida decisão que declarou a preclusão a parte executada sequer se manifestou.

Agora, ultrapassado mais de um ano desde a declaração de preclusão da avaliação por perito, bem como, da determinação de atualização da avaliação, a parte executada se opõe, motivo pelo qual, resta preclusa a alegação de insurgência quanto a avaliação realizada por Oficial de Justiça, bem como, da necessidade de avaliação por perito judicial.

Logo, embora preclusas as alegações da parte executada, cumpre anotar que, o Oficial de Justiça é, salvo especifica exceção, incumbido de realizar a avaliação.

Isto porque, o imóvel não se localiza nesta comarca, sendo necessário deprecar o ato à Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, oportunidade em que também já foram deprecados os demais atos concernentes à penhora, visando não macular a economia processual.

Ademais, a Sra. Oficiala de Justiça responsável pela diligência constou em sua avaliação as edificações existentes no imóvel, além de ter quantificado a área produtiva da não produtiva, realizando a avaliação de acordo com o preço de mercado daquela região.

Logo, não há que se falar em exceção que justifique a não realização da avaliação por oficial de justiça no caso em apreço, até mesmo porque, quando deprecada tal finalidade, não houve negativa por parte do meirinho, que prontamente realizou a avaliação, não alegando qualquer impossibilidade de aferição.

(...)

No que tange a tese de que o imóvel penhorado, em oportunidade anterior, fora avaliado em montante superior ao descrito no auto de fls. 506/verso, também resta superada, isto porque, foram avaliações realizadas em períodos diferentes, com diferença de um ano, fato que corrobora com a modificação do valor do imóvel, seja pela constante alteração do mercado de imóveis, seja por modificações inseridas no bem, ou até mesmo pela depreciação do solo ou eventuais edificações existentes no local.

Soma-se, ainda, a fé pública que é dotada a Sra. Oficiala de Justiça, não havendo como este juízo desconsiderar a avaliação realizada nesses autos para, se espelhar em avaliações extraídas de feitos alheios ao presente, desconsiderando que a execução visa a satisfação do crédito que assiste ao exequente.

A parte ora impugnante estava ciente da avaliação realizada em outro feito e, somente agora, quando ciente da avaliação realizada em montante inferior, vem se insurgir trazendo a avaliação que já era de seu conhecimento.

Ademais, sequer restam preenchidos os pressupostos do art. 873 do CPC para fins de nova avaliação, sendo o laudo juntado pelo impugnante prova unilateralmente produzida, sem qualquer indicativo de que na região, em recente data, ou até mesmo em tempos remotos, imóvel semelhante fora alienado por valor superior, ou ainda, que no auto de avaliação deixou de constar alguns dos bens destacados em referido laudo, sendo os principais, tais como, edificações, expressamente detalhados pela Sra. Oficiala.

Com efeito, a tese do executado resta superada na medida em que o auto de avaliação de fls. 506/verso atende a finalidade que se destina, qual seja, apresentar ao juízo o valor de mercado do bem, acrescido de dados concernentes a benfeitorias e área agricultável, não sendo necessária a realizada de nova avaliação.

Em relação à substituição do bem penhorado, melhor sorte também não assiste ao impugnante, na medida em que não atendidos os pressupostos autorizadores da pretendida substituição, tal como leciona o art. 847, §1o, do CPC, in verbis:

(...)

Ora, não se verifica nos autos a anuência do cônjuge do executado, muito embora estes sejam casados sob o regime de comunhão universal de bens, não há nos autos a adoção de qualquer formalidade atinente a sua anuência na pretendida substituição.

Além disso, o exequente fora enfático ao não anuir ao pedido de substituição, o que se justifica automaticamente, na medida em que o imóvel ofertado não é produtivo, ao contrário do penhorado, localizado em cidade ainda mais distante desta Comarca, de difícil alienação, por ser área em mata, sequer superando a ordem de gradação legal do imóvel já penhorado, ou seja, também não atendidas as hipóteses elencadas no art. 848 do CPC.

(...)

Sendo assim, não que se falar em substituição do imóvel penhorado nesses autos por aquele indicado pelo executado, em razão de não atendidas as disposições em Lei concernentes a substituição, devendo prevalecer o ato realizado por este juízo, estando formalizado, perfeito e acabado.

(...)

Portanto, na esteira da fundamentação alhures, de rigor a improcedência da impugnação oposta pelo executado Rubens Pacola que se insurge em relação a penhora formalmente realizada por este juízo, bem como, rejeição da aplicação da multa por litigância de má-fé. (...)”.

Sustenta a parte agravante que ‘há uma brutal disparidade entre o valor da avaliação realizada pela Oficial de Justiça – R$ 17.170.000,00 – e a avaliação minuciosa e criteriosa realizada pelo Perito do Executado – R$ 50.735.968,00 – para uma venda normal e R$ 45.662.371,00, para uma venda rápida, em respeito à regra do art. 805, do Código de Processo Civil, impondo-se uma nova avaliação que possa observar as regras da ABNT, máxime diante da regra do art. 873, do novo Código de Processo Civil, correspondente ao art. 683, do Código de Processo Civil de 1973.’

Portanto, cinge-se a controvérsia em averiguar se a
r.
decisão agravada, que rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel, merece reforma.

No caso, a avaliação foi realizada por oficial de justiça avaliador, que é competente para tal e possui fé pública.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DO BEM FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRESSUPOSTOS PARA ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem no tocante à desnecessidade de nova avaliação do imóvel objeto da execução, ante a ausência de efetiva demonstração de razões fundadas, demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, providência que desafia a Súmula 7 do STJ. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 996.254/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017)

Ademais, dispõe o artigo 873, do CPC que para a realização de nova avaliação, deve preencher as hipóteses para justificar a nova diligência. Vejamos:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.

Nesse sentido, somente será possível a realização de uma nova avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; for verificado, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem e nos casos em que o Juiz tiver fundada dúvida acerca do valor atribuído na primeira avaliação.

Nada obstante, para fins de que seja procedida à nova avaliação, o art. 525, §11, do Código de Processo Civil determina que a parte deverá, mediante simples petição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da ciência inequívoca da avaliação, impugná-la; transcrevo:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. (grifou-se)

No presente caso, nota-se que a r. decisão de fls. 487 foi declarada a preclusão do direito do executado de produzir a prova pericial outrora deferida, e, apenas para fins de atualização da avaliação, fora determinada a avaliação por oficial de Justiça, sendo que, da referida decisão que declarou a preclusão a parte executada sequer se manifestou; vindo após 1 (um) ano da decisão de preclusão, a parte executada se opor, alegando insurgência quanto a avaliação realizada por Oficial de Justiça, bem como, da necessidade de avaliação por perito judicial.

E, em detida análise da peça de ingresso deste Agravo de Instrumento, constata-se que o Executado/Agravante traz ressalva específica em relação ao inciso III do referido artigo, pelo o que preclusa a matéria, conforme termos expostos na r. decisão, sendo certo que a análise desta hipótese não guarda qualquer relação com a possível alteração no valor do bem decorrente do transcurso de grande lapso temporal entre a avaliação realizada e a hasta pública designada.

Ademais, se houve a preclusão do executado/agravante para discutir o valor da avaliação do imóvel penhorado, por óbvio que não pode ele querer discutir o valor da atualização da avaliação, pois trata-se de ato contínuo ao anterior, além do que, o processo é uma marcha para a frente e a execução corre no interesse do credor, visando a satisfação do crédito.

Por fim, com relação ao pedido de substituição do imóvel penhorado, restou ausente qualquer formalidade atinente a sua anuência na pretendida substituição por parte do exequente; o que não há como acolher o pedido do executado, eis que as formalidades foram cumpridas pelo juízo de piso.

Assim, é dizer que, com efeito, e como bem ressaltado pela douta magistrada singular, à ocasião da r. decisão objurgada, a impugnação deve ser rejeitada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo-se incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020